Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008170-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0033-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008170-29.2021.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação cautelar antecedente com pedido de liminar no 1005130-13.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
deferiu, em parte, o pedido de liminar,
para acolher a Apólice de Seguro Garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A no valor atualizado do débito de R$ 1.990.653,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos pelos processos administrativos nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011e, via de consequência, determino a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN
.

Sustenta que, não obstante a concessão parcial da tutela provisória de urgência no sentido de acolher as garantias oferecidas e consequentemente determinar a expedição da certidão de regularidade fiscal, a r. decisão quedou silente em relação ao pedido requerido na inicial no sentido de evitar o apontamento dos nomes das agravantes em qualquer órgão de proteção ao crédito, dentre os quais, SERASA e CADIN e afins, razão pela, foram opostos embargos de declaração, os quais, rejeitados.

Alega que, a decisão merece ser reformada, apenas e tão somente em relação a parte que não determina a eventual exclusão e ou apontamento dos nomes das agravantes em qualquer órgão de proteção ao crédito, dentre os quais, SERASA e CADIN e afins. Entende que, nos termos dos artigos 9o, § 3o, 15, I, e 32 da LEF, tanto a fiança bancária, quanto o seguro-garantia possuem o status legal equivalente ao do depósito em dinheiro para fins de penhora, o que demonstra a liquidez da garantia oferecida pelas agravantes e ressalta o equívoco na decisão.

Esclarece que, o
fumus boni iuris
já restou comprovado com base nas explanações e jurisprudência s, especialmente no fato do s débito s objeto do processo de origem (ACF ́s nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011) estarem integralmente garantidos pelas apólices de seguro garantia nos 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A, as quais, devidamente aceitas pelo r. juízo a quo, bem como o perigo de dano, consubstanciado pela dificuldade de realizar atos da vida civil e empresarial, como pagamento à prazo, obtenção de financiamentos e empréstimos bancários com instituições públicas ou privadas, entre outros.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, para impedir a inclusão do seu nome no SERASA e CADIN, em razão dos débitos objeto de cobrança, ACF ́s nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011 e proibição de quaisquer atos coercitivos de cobrança, mesmo que indiretos, por parte do agravado

Ao final, almeja o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 87326469).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 88320996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 93933499).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação cautelar antecedente com pedido de liminar no 1005130-13.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
deferiu, em parte, o pedido de liminar,
para acolher a Apólice de Seguro Garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A no valor atualizado do débito de R$ 1.990.653,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos pelos processos administrativos nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011e, via de consequência, determino a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN
.

No caso, verifica-se que, a Recorrente ajuizou o pedido de tutela cautelar de natureza antecedente, objetivando a permissão para o oferecimento das apólices de segurogarantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A, a fim de garantir integralmente o débito cobrado no processo administrativo (ACF ́s) nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011, decorrente do não recolhimento de ICMS, e, como decorrência, emitir a certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar o protesto, inclusão do seu nome no CADIN/SERASA, entre outros.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Magistrado, para acolher a Apólice de Seguro Garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A no valor atualizado do débito de R$ 1.990.653,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos pelos processos administrativos nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011e, via de consequência, determino a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN.

Irresignada, insurge-se a Recorrente, pugnando pela concessão da liminar para impedir a inclusão dos nomes da Agravante no SERASA e CADI N em razão dos débitos objeto de cobrança, ACF ́s nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011, e proibição de quaisquer atos coercitivos de cobrança, mesmo que indiretos, por parte do agravado.

Ocorre que, o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso.
Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes
. Recurso provido.

(AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/2/2014, publicado no DJE 25/3/2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. Recurso provido.

(AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, publicado no DJE 14/6/2016). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]

Desse modo, entendo
, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022